Tribunal: TJMT
Processo: 1028780-15.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA VISTORIAS E PERICIA VEICULAR EIRELI - CNPJ: 28.202.014/0001-07 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA. PLANO EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA OUTRO CNPJ. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de suposta renovação automática de plano empresarial e consequente cobrança de multa ante a solicitação de cancelamento.

2.
Nos autos, restou comprovado que a fatura questionada se
encontra em nome da empresa denominada DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS, CNPJ 32.131.982/0001-47, que não figura o polo passivo da presente demanda.

3.

Sabe-se que a indenização por danos morais é direito personalíssimo e cabível ao titular da linha de telefone, caso constatado o ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, entende-se que a parte Recorrida não pode postular direito alheio em nome próprio, mesmo que o representante da parte Recorrida CUIABA VISTORIAS E PERICIA VEICULAR EIRELI, CNPJ 28202014/0001-07, figure como sócio em ambas as empresas.

4. Por essa razão, entendo que a parte legítima para propor a presente demanda é a
empresa denominada DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS, CNPJ 32.131.982/0001-47,
e não a empresa Recorrida.

6. Ilegitimidade ativa da parte Recorrida reconhecida.

7. Sentença parcialmente reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Nos autos, após transferência de titularidade comprovada no ID 117231991, restou demonstrado que a parte Recorrida não é titular da fatura questionada nos autos, pela qual supostamente ocorreu o ato ilícito.

De fato, a titular é
empresa denominada DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS, CNPJ 32.131.982/0001-47, senão vejamos:

Assim, em que pese o representante da parte Recorrida CUIABA VISTORIAS E PERICIA VEICULAR EIRELI, CNPJ 28202014/0001-07, figure como sócio em ambas as empresas, entendo que a parte legítima para propor a presente demanda é a
empresa denominada DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS, CNPJ 32.131.982/0001-47,
e não a empresa Recorrida.

Dessa forma, tendo em vista que a indenização por danos morais é de natureza personalíssima, é forçoso o reconhecimento da ilegitimidade da parte Recorrida para figurar no polo ativo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Recorrida, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022